Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A autora ajuizou uma ação contra o banco réu com pedido de declaração de inexistência de débitos, em virtude da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. O processo foi autuado sob o número 0700442-71.2019.8.07.0006 e tramitou perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. Durante o curso da ação, após sentença de improcedência do pedido, o réu inscreveu o nome da autora em cadastro de inadimplentes. Todavia, a Turma Cível, em acórdão já transitado em julgado, reformou a sentença e declarou inexistente o débito. Desse modo, a declaração de inexistência do débito faz com que a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes seja indevida. É prescindível a discussão acerca do momento em que ocorreu a inscrição no cadastro de inadimplentes (se antes ou depois da decisão judicial definitiva que declarou inexistente o débito). Isso porque, se a dívida foi declarada inexistente, significa que sua inscrição em cadastro de inadimplentes foi indevida. O credor, ao providenciar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, assume o risco da legitimidade do débito. Caso este seja declarado inexistente em momento posterior, deve o credor assumir a responsabilidade civil pela inscrição indevida. Desse modo, tendo em vista que o documento de ID 12816672 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida (R$ 6.764,94), fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W